Tribunal: TJDFT
Processo: 0719112-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONTESTAÇÃO DE VERACIDADE DE ASSINATURA. PRETENSA FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POSSÍVEL EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade.
2. Diante da contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade incumbe à parte que produziu o documento
3. Em face da possibilidade, em tese, da realização de perícia grafotécnica em cópia de documento acostado aos autos, compete ao expert a avaliação de sua prestabilidade ou não para a elaboração de laudo pericial conclusivo. Diante do caso concreto, necessária a dilação probatória.
4. Apelação conhecida e provida.